Tribunal: TJES
Processo: 0000743-73.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000743-73.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA CARVALHO MENEGUELLI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PERÍODO RETROATIVO (01/07/2016 A 07/11/2016). IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSURGÊNCIA RECURSAL VOLTADA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO (COISA JULGADA). ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR ADESÃO A ACORDO COLETIVO (RENÚNCIA) E DE COMPETÊNCIA DO TJES PARA DEFINIR O ALCANCE DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO AO ROL ESTRITO DO ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95, À FALTA DE CAUSA SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO/ERRO DE CÁLCULO ARGUIDOS DE FORMA GENÉRICA (SELIC – EC 113/2021 E PROPORCIONALIZAÇÃO DE 13º E FÉRIAS) SEM MEMÓRIA DISCRIMINADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS MANTIDA À VISTA DA NULIDADE DA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024 (PCA/CNJ Nº 0003443-12.2025.2.00.0000). ENUNCIADO 143 DO FONAJE (CABIMENTO FORMAL DO RI) QUE NÃO SUPRE A FALTA DE ADEQUAÇÃO MATERIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

Cumprimento de sentença do proc. nº 0000743-73.2021.8.08.0002, no qual o Estado do Espírito Santo foi condenado a implementar progressão funcional e pagar valores retroativos (01/07/2016 a 07/11/2016). Em impugnação, o Estado alegou inexigibilidade do título por adesão das exequentes a acordo coletivo (com renúncia) e, subsidiariamente, excesso de execução (SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021 – art. 3º, EC 113/2021 – e correções na proporcionalização do 13º e do abono de férias). O juízo rejeitou a impugnação. No recurso, o Estado reitera a tese de competência do TJES (art. 516, I, CPC; art. 226, caput e §2º, RITJES), a renúncia (cláusula 8ª), o excesso de execução, entre outras.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

(i) Se, em fase executiva, é possível rediscutir o mérito do título judicial, à luz da coisa julgada e da eficácia preclusiva (CPC, arts. 502, 507 e 508), ou somente as matérias estritas do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 e do art. 525, §1º, do CPC;

(ii) Se a invocada adesão ao acordo coletivo/renúncia configura causa superveniente, apta a tornar o crédito inexigível;

(iii) Se há excesso de execução/erro de cálculo comprovados (SELIC – EC 113/2021; proporcionalização de 13º/abono);

(iv) Se subsiste a alegação de incompetência dos Juizados diante do PCA/CNJ que anulou a Resolução TJES nº 103/2024.

RAZÕES DE DECIDIR:

Competência: A nulidade da Resolução TJES nº 103/2024 foi declarada pelo CNJ (PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000), preservando a competência dos Juizados para o regular processamento do cumprimento de sentença.
O Recurso Inominado em cumprimento de sentença tem conteúdo estrito, restrito às hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (nulidade de citação; manifesto excesso; erro de cálculo; causa superveniente impeditiva, modificativa ou extintiva).

Pretensões que reabrem o mérito do título exequendo afrontam a coisa julgada e a preclusão (CPC, arts. 507 e 508). O Enunciado 143 do FONAJE confirma o cabimento formal do RI contra decisão que põe fim à impugnação, sem autorizar a rediscussão do mérito já decidido.

A invocação de renúncia decorrente de acordo homologado em MS coletivo, assim como teses de coisa julgada inconstitucional (Tema 100/STF) e de alcance da ADI 5.606/ES, não se prestam, nesta via, à desconstituição do título já acobertado pela coisa julgada (CPC, art. 502) nem se mostram como fato superveniente típico do art. 52, IX, “d”, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Em cumprimento de sentença no microssistema dos Juizados da Fazenda Pública, é incabível rediscutir o mérito do título exequendo; o Recurso Inominado deve restringir-se às hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 e do art. 525, §1º, do CPC. Mantida a competência dos Juizados ante a nulidade da Resolução TJES nº 103/2024 (PCA/CNJ).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 52, IX e art. 46;

CPC, arts. 502, 507, 508 e 525, §1º, §§4º-5º;

EC nº 113/2021, art. 3º;

PCA/CNJ nº 0003443-12.2025.2.00.0000.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022;

TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000743-73.2021.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A)S: MARIA APARECIDA TEIXEIRA CARVALHO MENEGUELLI e MYRIAM INES TEIXEIRA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. KLEBER ALCURI JUNIOR -

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PERÍODO RETROATIVO (01/07/2016 A 07/11/2016). IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSURGÊNCIA RECURSAL VOLTADA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO (COISA JULGADA). ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR ADESÃO A ACORDO COLETIVO (RENÚNCIA) E DE COMPETÊNCIA DO TJES PARA DEFINIR O ALCANCE DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO AO ROL ESTRITO DO ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95, À FALTA DE CAUSA SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO/ERRO DE CÁLCULO ARGUIDOS DE FORMA GENÉRICA (SELIC – EC 113/2021 E PROPORCIONALIZAÇÃO DE 13º E FÉRIAS) SEM MEMÓRIA DISCRIMINADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS MANTIDA À VISTA DA NULIDADE DA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024 (PCA/CNJ Nº 0003443-12.2025.2.00.0000). ENUNCIADO 143 DO FONAJE (CABIMENTO FORMAL DO RI) QUE NÃO SUPRE A FALTA DE ADEQUAÇÃO MATERIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

Cumprimento de sentença do proc. nº 0000743-73.2021.8.08.0002, no qual o Estado do Espírito Santo foi condenado a implementar progressão funcional e pagar valores retroativos (01/07/2016 a 07/11/2016). Em impugnação, o Estado alegou inexigibilidade do título por adesão das exequentes a acordo coletivo (com renúncia) e, subsidiariamente, excesso de execução (SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021 – art. 3º, EC 113/2021 – e correções na proporcionalização do 13º e do abono de férias). O juízo rejeitou a impugnação. No recurso, o Estado reitera a tese de competência do TJES (art. 516, I, CPC; art. 226, caput e §2º, RITJES), a renúncia (cláusula 8ª), o excesso de execução, entre outras.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

(i) Se, em fase executiva, é possível rediscutir o mérito do título judicial, à luz da coisa julgada e da eficácia preclusiva (CPC, arts. 502, 507 e 508), ou somente as matérias estritas do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 e do art. 525, §1º, do CPC;

(ii) Se a invocada adesão ao acordo coletivo/renúncia configura causa superveniente, apta a tornar o crédito inexigível;

(iii) Se há excesso de execução/erro de cálculo comprovados (SELIC – EC 113/2021; proporcionalização de 13º/abono);

(iv) Se subsiste a alegação de incompetência dos Juizados diante do PCA/CNJ que anulou a Resolução TJES nº 103/2024.

RAZÕES DE DECIDIR:

Competência: A nulidade da Resolução TJES nº 103/2024 foi declarada pelo CNJ (PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000), preservando a competência dos Juizados para o regular processamento do cumprimento de sentença.
O Recurso Inominado em cumprimento de sentença tem conteúdo estrito, restrito às hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (nulidade de citação; manifesto excesso; erro de cálculo; causa superveniente impeditiva, modificativa ou extintiva).

Pretensões que reabrem o mérito do título exequendo afrontam a coisa julgada e a preclusão (CPC, arts. 507 e 508). O Enunciado 143 do FONAJE confirma o cabimento formal do RI contra decisão que põe fim à impugnação, sem autorizar a rediscussão do mérito já decidido.

A invocação de renúncia decorrente de acordo homologado em MS coletivo, assim como teses de coisa julgada inconstitucional (Tema 100/STF) e de alcance da ADI 5.606/ES, não se prestam, nesta via, à desconstituição do título já acobertado pela coisa julgada (CPC, art. 502) nem se mostram como fato superveniente típico do art. 52, IX, “d”, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Em cumprimento de sentença no microssistema dos Juizados da Fazenda Pública, é incabível rediscutir o mérito do título exequendo; o Recurso Inominado deve restringir-se às hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 e do art. 525, §1º, do CPC. Mantida a competência dos Juizados ante a nulidade da Resolução TJES nº 103/2024 (PCA/CNJ).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 52, IX e art. 46;

CPC, arts. 502, 507, 508 e 525, §1º, §§4º-5º;

EC nº 113/2021, art. 3º;

PCA/CNJ nº 0003443-12.2025.2.00.0000.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022;

TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente ao processo de n° 0000743-73.2021.8.08.0002, em que o Estado do Espírito Santo restou condenado a realizar a progressão funcional pleiteada na exordial, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 01/07/2016 a 07/11/2016.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado sustenta a inexistência de título executivo, afirmando que as Exequentes transacionaram o direito objeto da presente execução em demanda coletiva proposta por seu órgão de classe, acordo que abrange também o período de 01/07/2016 a 07/11/2016, tornando o crédito inexigível. Subsidiariamente, aponta excesso de execução, por (i) equívoco nos índices de atualização, requerendo que as diferenças sejam atualizadas a partir de 09/12/2021 pela taxa SELIC, de forma exclusiva, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021; e (ii) majoração indevida na proporcionalização do 13º salário e, por consequência, do abono de férias, por não corresponderem à média remuneratória de julho/2016 a novembro/2016 e à fração de 1/3. Requer, assim, o reconhecimento da inexigibilidade do título ou, ao menos, a readequação dos cálculos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Assim, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentados pelo Estado do Espírito Santo.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e remetam-se os autos à contadoria, para

elaboração de novos cálculos, tendo por baliza os esclarecimentos aqui dispostos.

Em sede recursal, o
Estado do Espírito Santo
sustenta, em síntese, a competência absoluta do E. TJES para definir a aplicação e o alcance da coisa julgada formada no acordo homologado no Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com fulcro no art. 516, I, do CPC e no art. 226, caput e §2º, do Regimento Interno do TJES, razão por que requer a anulação da sentença e a remessa dos autos à Vice-Presidência (art. 64, §§1º a 3º, do CPC). Aduz que as recorridas aderiram ao termo de autocomposição celebrado entre o Estado e o SINDIJUDICIÁRIO-ES, cuja cláusula 8ª consigna renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, ato unilateral que extingue o próprio direito material (arts. 487, III, “b”, e 515, II e §2º, CPC), sendo a decisão homologatória proferida em 14/09/2022 e transitada em julgado em 20/09/2022; assim, não subsistem pretensões derivadas do mesmo direito, inclusive quanto a parcelas anteriores ao writ. Assinala error in iudicando na sentença ao restringir indevidamente o alcance da renúncia, e suscita excesso de execução (art. 535, IV, CPC), apontado pela GCP/PGE, por aplicação incorreta da proporcionalidade do 13º salário e do abono de férias, bem como por atualização monetária em desacordo com o art. 3º da EC 113/2021 (SELIC como índice único a partir de 09/12/2021).

No mérito de fundo, invoca o Tema 100/STF (coisa julgada inconstitucional) para afirmar a inexigibilidade do título quando contrário a precedente vinculante, sustentando que a sentença desconsiderou a ADI 5.606/ES, na qual o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções em contexto de crise fiscal. Defende tratar-se de condição suspensiva (art. 125 do CC): sem reequilíbrio fiscal não há nascimento do efeito financeiro, nem direito adquirido a retroativos, em consonância com a LRF (arts. 19 e 20, II, “b”). Ao final, requer (i) a anulação da sentença com remessa dos autos à Vice-Presidência do TJES; subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade/extinção do título em razão da renúncia; e, ainda, alternativamente, o acolhimento da impugnação aos cálculos (corrigindo índices e proporcionalidades) e a observância da condição suspensiva da Lei 10.470/2015, com a consequente reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a Resolução nº 103/2024, a qual dispõe sobre a delimitação da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, excluindo determinadas matérias do âmbito de apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do microssistema instituído pela Lei nº 12.153/2009:

Art. 1º Elucidar que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual as causas de maior complexidade, dentre as quais se incluem:

I – O cumprimento de decisões coletivas judiciais e administrativas do Tribunal Pleno e de outros órgãos administrativos internos do Tribunal de Justiça, incluindo as decisões da Presidência, do Conselho da Magistratura e da Corregedoria-Geral de Justiça;

II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça;

III – A execução de decisões administrativas relativas a remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores.

Parágrafo único. Ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por consequência, as matérias tratadas no presente dispositivo.

Contudo, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, declarou a nulidade integral da referida Resolução, que, por conseguinte, perdeu seus efeitos. Diante disso, reconhece-se a competência deste Juízo para a análise e regular processamento do feito.

O Recurso Inominado interposto em fase de cumprimento de sentença possui conteúdo estrito, admitindo apenas insurgências voltadas a (i) falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento quando este tramitou à revelia; (ii) manifesto excesso de execução; (iii) erro de cálculo; e (iv) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, in verbis:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

A par do microssistema dos Juizados, aplica-se subsidiariamente o
Código de Processo Civil (CPC)
, cujo art. 525, §1º, igualmente delimita as matérias de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença (inexigibilidade do título; nulidade de citação; ilegitimidade; excesso de execução e vícios de cálculo; fatos supervenientes etc.), vedando a rediscussão do mérito já apreciado na fase de conhecimento. Some-se a isso os arts. 502, 507 e 508 do CPC, que consagram, respectivamente, a coisa julgada, a preclusão e a eficácia preclusiva do julgado, impedindo que alegações e defesas superadas sejam reabertas em sede executiva. Nota-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso concreto, da análise dos autos depreende-se que o presente recurso foi manejado com o propósito de reabrir debate sobre matéria já examinada pelo juízo de piso e pelo Colegiado Recursal, com trânsito em julgado, o que excede os limites do direito de petição e revela caráter protelatório. Em fase executória, não é cabível revisitar razões de decidir que compõem o título judicial, mormente quando inexistente qualquer fato superveniente apto a impedir, modificar ou extinguir a obrigação, ou quando não demonstrados excesso de execução ou vício aritmético de molde a justificar a insurgência.

A jurisprudência nacional converge nesse sentido, reafirmando o cabimento formal do Recurso Inominado contra decisão que põe fim à impugnação/embargos (Enunciado 143 do FONAJE), sem que isso autorize a rediscussão do mérito do título, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 143 FONAJE. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Inicialmente, nota-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão impugnada (Ev. 53) não julgou embargos à execução, e sim impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado no ev. 41. 3. Entretanto, aplica-se também, ao caso, o enunciado 143 do FONAJE (A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro ? Salvador/BA). [...] (TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000548-52.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021). (TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021).

Destarte,
mostra-se incabível
a pretensão recursal de
rediscutir o mérito
da sentença
na fase executória
, notadamente diante da
ausência
de demonstração de
causa superveniente
(impeditiva, modificativa ou extintiva),
excesso de execução
efetivo ou
erro de cálculo
específico e comprovado.
Preclusa
a matéria e
acobertado
o decisum pela
coisa julgada
,
impõe-se o não conhecimento
do presente Recurso Inominado por
falta de cabimento
, requisito intrínseco de admissibilidade, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
com fundamento no
art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95
,
NÃO CONHEÇO
do
Recurso Inominado
, por
ausência de cabimento em fase de cumprimento de sentença
,
mantendo-se
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei nº 9.099/95
).

Deixo de condenar em custas processuais, mas condeno em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)